Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-06.2017.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000464-06.2017.8.14.0085

APELANTE: JOAO PAULO VASCONCELOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COADJUVANTES SUFICIENTES E APTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A ausência de reconhecimento formal não gera,
in casu
, nulidade do processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação, não sendo, aquele, a única prova de autoria dos autos.

2 - Restou claro que o apelante, que já era conhecido da vítima, agindo em conluio e com emprego de arma de fogo, invadiu a casa e, após lhe render e também sua filha, subtraiu seus pertences. O arcabouço probatório é suficiente e apto a sustentar a condenação, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do recurso de apelação penal interposto por
JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA
,
condenado às penas de 05 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II do CPB, em sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapí/PA (ID 14684926).

Em suas razões
, alega
nulidade
do reconhecimento de pessoas, por inobservância das
formalidades determinadas no art. 226 do CPP, afirmando não haver provas aptas de autoria delitiva, pugnando, então, pela sua absolvição (ID 14810888).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do apelo (ID

15264165).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 15548707).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta da sentença
:

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA E LUCAS NASCIMENTO CARVALHO, imputando-lhes a conduta delituosa descrita no art. 157, §2º inciso I e II do Código Penal brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 07.12.2016, por volta das 20h:00min, na rua principal deste município, com a utilização de arma de fogo de fabricação caseira e agindo em concurso de pessoas, tomaram de assalto as vítimas Eunice Maria de Nazaré Conceição e Samires de Nazaré Nunes, subtraindo-lhes dois telefones celulares, 01 capa de sofá, 01 capa de colchão, 02 calças, 04 camisas de gola, 07 camisas, 01 camisa infantil e várias saias.

Prossegue a denúncia afirmando que na data e hora mencionadas, a vítima Eunice chegava em sua casa, quando foi abordada pelos denunciados, sendo rendida e levada para dentro do imóvel e, lá estando também renderam a vítima Samires, passando a subtrair os bens das vítimas. (...)”.

São os fatos.

O recorrente pede sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas de autoria, ressaltando a ausência de reconhecimento formal do apelante.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Em que pese seja verdade que o apelante não foi submetido ao reconhecimento formal pelas vítimas, esta não é a única prova de autoria presente nos autos, sendo certo que autoria e materialidade se encontram assentes nos autos, pelas firmes e coesas declarações das vítimas e testemunhas, vejamos.

A vítima Eunice Maria de Nazaré Conceição, por ocasião do depoimento prestado em Juízo, declarou que:

“(...) quando ia chegando próximo de casa, eu creio que ele já estavam me esperando, eles me conheciam, pois o outro que morreu tava até me devendo, pois ele comprava em casa; Que ao entrar em casa, falando ao telefone, distraída, encontrou com sua filha, a qual estava sozinha em casa; (...) Que ao chegar na cozinha ouviu o grito de sua filha; Que quando se virou se deparou com sua filha rendida por um deles, gritando, que não pode fazer mais nada; Que eram dois; Que um ficou na sala recolhendo as coisas, enquanto o outro nos rendeu; Que ambos estavam portando armas caseiras; Que o outro, que estava lhe devendo, ficou pegando as coisas, pois sabia que ia ser reconhecido; (...) Que levaram R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em roupas; (...) Que não foram agredidas, mas que que sua filha ficou aterrorizada, gritando muito; (...) Que levaram seu celular; Que nada foi recuperado; (...) Que no momento do fato os suspeitos estavam encapuzados, mas que conseguiu reconhecer eles; Que depois, o outro que morreu confessou tudo; Que reconheceu João Paulo pois estava vendo ele lá, que estava na sua frente e já era seu conhecido. Que depois confirmou que era ele por fotografia (...)” (IDs 14684900, 14684901, 14684902, 14684903, 14684904).

A testemunha Alex José Meireles de Oliveira, declarou em juízo:

“(...) Que estava na sua casa e sua sogra lhe ligou dizendo que tinham roubado ela; Que pegou o carro com sua esposa e foi pra casa dela; Que começou a rodar por perto da casa e encontrou uma bermuda e uma camisa; (...) Que sua sogra falou que estava a filha dela lá, mas não sabe quem foi, pois não viu; Que não lembra quantas pessoas eram; (...) Que sua sogra e a filha lhe falaram que eles chegaram com a cara encapada e estavam com uma arma caseira; Que eram dois; (...) Que era de noite; (...) Que ela fez as contas e disse que lavaram um 3mil reais em roupa; (...) Que ela não conseguiu recuperar as coisas, só a bermuda e a camisa que o depoente encontrou; (...)” (IDs 14684905, 14684906 e 14684907)

A testemunha Nazareno de Nazaré Conceição declarou em juízo:

“(...) Que não estava na hora do assalto, que já foi informado depois; Que quando soube, foi lá; Que o que sabe é por sua mãe e sua irmã; Que levaram roupas, telefone, essas coisas (...)” (IDs 14684908, 14684909)

O recorrente, por sua vez, declarou em juízo:

“(...) Que não é verdadeira a acusação; Que não sabe por que está sendo acusado; Que conhecia o Lucas, que era conhecido na cidade e morreu; Que no dia dos fatos a polícia foi na sua casa e lhe levou; Que falaram que as vítimas iam lá, mas ninguém foi e lhe soltaram; Que depois disso teve outros problemas; Que não sabe quem cometeu o crime junto com o Lucas; Que não conhecia as vítimas; (...) Que nega a autoria dos fatos; Que não se recorda o que fazia no dia dos fatos; (...) Que mora com sua mãe; (...)”

Como se vê, o recorrente João Paulo já era conhecido pela vítima Eunice Maria, que, inclusive, por ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial, deduziu o nome da mãe do indigitado (ELIETE) e afirmou que também conhece a avó dele (ID 14684830, págs. 9).

Assim, a vítima afirmou ao juízo que o reconheceu no momento do assalto, pois ele foi quem ficou lhe rendendo juntamente com sua filha e, como ela mesa relatou, já o conhecia e lhe identificou pelas características físicas. Fica claro que a fotografia apresentada pela polícia serviu apenas para confirmar que era dele que a vítima estava falando e não para fazer um reconhecimento aleatório de autoria delitiva.

Da mesma forma, a vítima Samires de Nazaré Nunes, na Delegacia (ID 14684830, págs. 11), declarou que o outro meliante que entrou em sua casa foi Lucas, que era marido de Rafaela, que moravam perto da casa de seu irmão Nazareno. Samires afirmou que Lucas confessou à Nazareno o delito e afirmou que tinha praticado junto com João e que estava arrependido e ia devolver as roupas, o que, porém, nunca cumpriu.

Tais declarações são corroboradas pela testemunha Rafaela Feitosa da Silva que, na Delegacia (ID 14684832 – págs. 2), declarou que vivia maritalmente com Lucas e que ele lhe confessou que praticou o assalto à casa da sra. Eunice junto com João Paulo, afirmando que ficou com as roupas e João ficou com os celulares das vítimas. Que após isso Lucas foi embora para Benevides.

Em Juízo (ID 14684872), a testemunha Rafaela confirmou que seu companheiro Lucas, já falecido, lhe confessou, à época, que tinha praticado o roubo aqui apurado, porém, modificou parte de seu depoimento, para dizer que não sabe se João Paulo também estava.

Como se vê, não há dúvidas da autoria delitiva imputada ao recorrente, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, uma vez que o indigitado era conhecido das vítimas e testemunhas que foram uníssonas em afirmar sua participação ativa no delito, havendo provas satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES. PROVA TESTEMUNHAL COESA. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem consignou que a condenação do paciente não foi embasada exclusivamente no reconhecimento efetuado, havendo provas que por si só são aptas a ensejar a condenação
.

2. No caso, a vítima noticiou a prática do crime de roubo e como se deu a dinâmica delitiva, oferecendo detalhes quanto ao carro utilizado na subtração e o veículo subtraído. Diante das características fornecidas, os policiais conseguiram identificar o veículo, em cujo interior estava o paciente e o corréu, que foram presos em flagrante.

3. Verificada a suficiência dos elementos probatórios dos autos, concluir de forma diversa, a fim de alcançar a absolvição do paciente, ensejaria revolvimento fático-probatório vedado na presente sede.

4. Ademais, o réu foi preso em flagrante, no interior do veículo subtraído, tendo tentado fugir ao avistar os policiais, é dizer, em situação na qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso [...]. (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022) 5. Agravo regimental improvido.

(destaquei)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 793392 / RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/02/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2º, VII (POR DUAS VEZES), C/C O ART. 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial
.

2. Os depoimentos das vítimas foram corroborados pelas imagens da câmera de segurança do ônibus coletivo, onde ocorreu o roubo. Além disso, verificou-se que o acusado, no momento do crime, trajava a mesma vestimenta com a qual se apresentava em sua rede social.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2395736 / DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4.
No caso, a despeito da inobservância do procedimento de reconhecimento formal, o réu - o qual confessou o delito na delegacia - foi perseguido logo depois do crime e acabou preso em flagrante na posse de todos os objetos roubados, além do capuz usado no crime e da faca com a qual ameaçou as vítimas, circunstâncias que inviabilizam a absolvição pretendida pela defesa, por haverem sido apontadas outras provas independentes e suficientes da autoria delitiva.

5. Agravo regimental não provido.

(destaquei)

(STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1721120 / DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/11/2023)

Não há portanto, nada que corrobore as assertivas da defesa, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024